Tribunal: TJMT
Processo: 0016633-50.2018.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016633-50.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUAN VITOR COSTA DOS SANTOS (APELADO), DIEGO DAL PRA DE MOURA - CPF: 050.572.741-20 (APELADO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), EDNEI GOULART - CPF: 929.848.279-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KLEBER KALIL SAFFE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), DIEGO DAL PRA DE MOURA - CPF: 050.572.741-20 (APELANTE), LUAN VITOR COSTA DOS SANTOS (APELANTE), LUAN VITOR COSTA DOS SANTOS - CPF: 706.660.951-40 (APELADO), LUAN VITOR COSTA DOS SANTOS - CPF: 706.660.951-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal. Apelação criminal.
Roubo majorado.
Pedido de
reconhecimento de concurso material. Pedido de reconhecimento de crime único. Concurso formal mantido. Recursos desprovidos.

I
. Caso em exame

1.
Recursos de apelação interpostos
pelo Ministério Público e por Luan Vitor Costa dos Santos
contra sentença que condenou dois réus
pela prática do crime de roubo majorado,
reconhecendo o concurso formal de crimes (art. 157, §2o, II e §2o-A, I c/c art. 20 do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. Há
duas
questões em discussão: (i
) definir se a subtração de bens pertencentes a vítimas distintas, no mesmo contexto fático, configura concurso material de crimes; e (
ii
) estabelecer se a inexistência de violência direta contra uma das vítimas descaracteriza o concurso formal e permite o reconhecimento de crime único.

III. Razões de decidir

3.
O roubo dos bens de vítimas distintas foi praticado mediante única ação, em cenário simultâneo e contínuo, com unidade de desígnios entre os agentes, o que caracteriza concurso formal próprio, nos termos do art. 70,
caput
, do Código Penal.

4.
É inviável o reconhecimento do concurso material de crimes, pois não há pluralidade de condutas autônomas nem desígnios independentes. A subtração foi imediata e sucessiva, dentro de um mesmo episódio delitivo, o que afasta a exigência típica do concurso material prevista no art. 69 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso
s desprovidos
.

Teses de julgamento
:
“
1. A subtração de bens de vítimas distintas, praticada em contexto único de violência e com unidade de desígnios, configura concurso formal de crimes. 2. A ausência de violência direta contra uma das vítimas não descaracteriza o concurso formal quando há
ofensa a patrimônios distintos.”

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 157, § 2o, II e § 2o-A, I;
art
s
.
69 e
70,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC n. 721.758/AM, Rel. Des.
Conv
. Olindo Menezes (TRF1), Sexta Turma, j. 23.8.2022
; TJMT,
ApCrim

1001088-58.2020.8.11.0039,
rel. Des. Paulo d
a Cunha, Primeira Câmara Criminal,
j.
24.01.2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

pelo
Ministério Público
e por

Luan Vitor Costa dos Santos
, contra a sentença prolatada

pelo Juízo da

5a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT,

nos autos da Ação Penal n.
0016633-50.2018.8.11.0042
,
que
condenou Luan Vitor Costa dos Santos e Diego Dal Pra de Moura pela prática do crime de roubo majorado
, reconhecendo o concurso formal de crimes, em razão de os bens subtraídos pertencerem a
duas
vítimas distintas
(art. 157, §2o, II e §2o-A,
I c/c art. 20 do Código Penal), à pena individual
de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados no mínimo legal.

O Ministério Público,
na qualidade de
primeiro apelante, nas
razões que se encontram no ID
210417298
, p. 2-9
,
postula o reconhecimento do concurso material
entre os
crimes
imputados a
Luan Vitor Costa dos Santos e Diego Dal
Pra
de Moura
, com o consequente redimensionamento das penas impostas e adequação do regime inicial d
e
cumprimento
da reprimenda
.

Por sua vez,
Luan Vitor Costa dos Santos, segundo apelante, nas razões encontradiças no ID
222821685
, requer
a exclusão do concurso formal de crimes, reconhecendo-se o delito como crime único,

tendo em vista que somente uma vítima sofreu violência e grave ameaça
.

Nas contrarrazões presentes nos
IDs

210416405
,
227475182
e
264753774
, os apelados contestam as razões recursais das partes adversas, pugnando pelo desprovimento dos recursos contrários.

Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto no
ID
273637865
,
opina pelo
desprovimento de ambos os recursos
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista
no ID
210417281
,

p.
1
-
6
, narra os fatos desta forma:

[...]

Provam os autos de Inquérito Policial Código TJ/MT n° 524659 - SIMP no 003014-007/2018-, que sustenta a presente denúncia,
que no dia 11 de maio de 2018, por volta das 16:00 horas
, NUMA VIA PÚBLICA PRÓXIMA A CLÍNICA SÃO SIMÃO, SITUADA NO CENTRO DESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercida com o revólver municiado da marca
taurus
, calibre ponto 38, no de série 1051492, com unidade de desígnios entre si, em concurso material, os denunciados LUAN, DIEGO E KLEBER
subtra
í
ram para si
:

-
o
aparelho celular da marca
motorola
, modelo moto g4 plus, a carteira
com a CNH e cartões dos bancos d
o Brasil e Bradesco, tudo de propriedade da
1o vítima
EDNEI GOULART.

-
o
veículo da marca
hyundai
, modelo
tucson
, de cor preta, placas KAT-7871, com a respectiva chave, de propriedade da
2o ofendida
TATIANE DIAS.

02. Desponta dos autos inquisitoriais que inicialmente os acusados LUAN E DIEGO, abordaram a 1o
vitima
EDNEI, que estava dentro do referido veículo, de propriedade da
2o ofendida
TATIANE, e anunciaram o assalto.

03 Em sequência, o denunciado LUAN ordenou que a 1o
Vitima
saísse do carro, quando lhe desferiu coronhadas no rosto e na cabeça, até, afinal, derrubá-la no chão, tendo o acusado DIEGO subtraído os seus objetos, e ambos os Denunciados foragido no malsinado veículo rumo ao bairro Cidade Alta, nesta comarca de Cuiabá, onde se encontraram com o comparsa KLEBER, no carro da marca
citroen
, modelo c4, de cor prata, placas LKR-6028, utilizado de apoio do crime.

04. Os autos revelam que o codenunciado KLEBER colocou as coisas no mencionado carro de apoio, O utilizou para fugir com os seus comparsas e abandonou o veículo subtraído da
Vitima
no local.

05. Acionou-se a polícia militar, que prendeu em flagrante delito os Acusados, na posse de uma parte das coisas, e apreendeu o citado revólver, nas proximidades donde ocorreram as citadas prisões cautelares.

[...]

A autoria e a materialidade do crime de
roubo majorado
narrado na exordial acusatória
foram comprovadas no decorrer da instrução processual
, não havendo, ademais,
insurgênci
a em relação a tais temáticas.

Consoante relatado,
o Ministério Público

almeja
o reconhecimento
do concurso material de crimes, ao argumento de “
ao subtraírem os bens móveis das vítimas Ednei e Tatiana praticaram mais de uma ação (1o subtração dos bens de Ednei - o aparelho celular da marca Motorola, modelo moto g4 plus, a carteira com a CNH e cartões dos bancos do Brasil e Bradesco, e 2o subtração dos bens de Tatiana - o veículo da marca Hyundai, modelo Tucson, de cor preta, placas KAT-7871, com a respectiva chave) e, com tais ações, praticaram dois delitos de roubo majorado.
”

Entretanto, não assiste razão ao órgão ministerial.

Isto porque
,
embora
Luan Vitor e Diego
tenham subtraído

bens pertencentes a duas vítimas distintas, não se verificou
a existência de desígnios autônomos entre
suas condutas; em verdade, elas foram praticadas

em um
mesmo
momento e

contexto fático,
não existindo, na hipótese, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra.

Com efeito,
observa-se que os bens das vítimas Ednei Goulart e Tatiane Dias foram subtraídos em um único contexto, no mesmo lapso temporal e no mesmo cenário, com unidade de desígnios entre os agentes
. Isto porque, na data dos fatos, Ednei estava sozinho no interior de um veículo pertencente a Tatiane, quando foi abordado
por Luan e Diego. Após o anúncio do assalto, os
agentes
subtraíram, de maneira sucessiva e imediata, tanto os pertences pessoais de Ednei quanto o automóvel e a chave de ignição d
e propriedade da
ofendida Tatiane, empreendendo fuga.

Trata-se, portanto, de
uma

pluralidade de vítimas atingidas por uma só ação delitiva
, com evidente conexão objetiva e subjetiva entre os fatos
, pois a
conduta não foi
fracionada nem praticada com intervalos ou desígnios autônomos, mas sim dentro de um mesmo episódio criminoso.

E,
por esse mesmo motivo
, não merece acolhimento o
recurso
de Luan Vitor Costa dos Santos
para afastar a incidência do
concurso formal e reconhecer o delito
como crime único, uma vez que a conduta praticada p
or ele e seu comparsa (Diego)

atingiu o patrimônio de duas vítimas distintas
, em um mesmo contexto fático.

E, ainda que
Tatiane
não estivesse presente no local da ação criminosa e, portanto, não tenha sido diretamente submetida à violência ou grave ameaça, o juiz sentenciante acertou ao reconhecer a incidência do concurso formal de crimes
, pois embora
o de
lito de
roubo envolva elemento de violência contra a pessoa,
ele
tem por objeto jurídico imediato o patrimônio, de modo que a subtração de bens pertencentes a vítimas diferentes, ainda que mediante uma só ação, configura ofensa individualizada a cada uma delas,

A propósito, no que diz respeito ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida "a prática pelo réu de quatro crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a quatro vítimas distintas" (HC n. 642.195/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021,
DJe
de 26/2/2021).”
(Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 721.758/AM, relatado pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 23.8.2022 e publicado no
DJe
de30.8.2022.)

Na mesma linha intelectiva da aludida corte superior, este Tribunal de Justiça, no respei
tante ao tema, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE –
PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE QUE NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL – NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO POR FUNDAMENTO DIVERSO – DESLOCAMENTO DAS MAJORANTES PARA PRIMEIRA FASE – VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO NEGATIVADO E NÃO PROCEDIDO O AUMENTO DE PENA – PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – POSSIBILIDADE – BENS SUBTRAÍDOS PERTENCENTES A VÍTIMAS DISTINTAS – 1) RECURSO DE GILMAR SANTOS DA SILVA – PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INADMISSIBILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA DO CRIME DE ROUBO – RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – DETRAÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 2) RECURSO DE ROLLIWER DA SILVA MURTA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO AUMENTO NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA PREJUDICADO ANTE O DESLOCAMENTO DAS AGRAVANTES PARA A PRIMEIRA FASE – 3) RECURSO DE LUCAS DA SILVA PAIXÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO DEVIDAMENTE CARACTERIZADO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE RECONHECIDA EM SENTENÇA – PEDIDOS DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRELIMINAR DA DEFESA DE GILMAR SANTOS DA SILVA REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO,

“É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes” (
AgRg
no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/2/2016,
DJe
2/3/2016).

“O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do
agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial” (
AgRg
no HC n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 6/5/2022).

“Praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos” (
AgRg
no HC n. 658.419/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 10/10/2022.).

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal.

Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas para os crimes de resistência, desobediência e roubo triplamente majorado quando o caderno processual possui vasto conjunto probatório apto a manter a condenação dos acusados.

Descabida a pretensão de afastamento das causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e concurso de agentes, pois existem provas suficientes nos autos que possibilitam a aplicação das referidas majorantes.

Na sentença, a detração serve apenas para verificar a possibilidade de estabelecer regime mais brando ao condenado. Caso contrário, cabe ao juízo da Execução Penal considerar o período de prisão cautelar para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios.

(
N.U 1001088-58.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24.01.2023 e publicado no DJE de 03.02.2023)
Destacamos

Diante do exposto,
nego provimento

aos recursos interpostos
tanto
pelo
Ministério Público
quanto
por
Luan Vitor Costa dos Santos
,

mantendo
inalterados
os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025